Tribunal: TJDFT
Processo: 0000920-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O grau de reprovabilidade da conduta extrapola os limites do normal quando o roubo é cometido com violência física desnecessária.
2. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação.
3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.